Tribunal: TCU
Processo: 014.313/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa à aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao estabelecimento farmacêutico Hiperpharmacia Drogarias Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. André Bordino e a Sra. Izabel Cristina Gonçalves Leal Bordino, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Hiperpharmacia Drogarias Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. André Bordino e da Sra. Izabel Cristina Gonçalves Leal Bordino e, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condená-los, solidariamente com a empresa Hiperpharmacia Drogarias Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2016 306,99 9/3/2016 3.559,05 9/3/2016 129,30 9/3/2016 67,23 1/4/2016 1.815,30 1/4/2016 239,70 11/4/2016 7,02 29/4/2016 1.023,45 29/4/2016 90,60 3/5/2016 7,02 31/5/2016 1.538,85 30/6/2016 31,59 30/6/2016 115,35 30/6/2016 7,02 30/6/2016 2.399,10 3/8/2016 1.547,40 3/8/2016 207,30 3/8/2016 14,04 9/9/2016 2.644,70 9/9/2016 74,40 9/9/2016 7,02 30/9/2016 2.491,35 30/9/2016 7,02 30/9/2016 70,80 11/11/2016 1.427,25 11/11/2016 170,25 11/11/2016 7,02 1/12/2016 7,20 1/12/2016 3.548,50 28/12/2016 3.587,34 28/12/2016 14,04 28/12/2016 72,90 20/2/2017 3.948,97 20/2/2017 14,04 20/2/2017 24,60 9/3/2017 31,59 9/3/2017 4.063,00 9/3/2017 7,02 9/3/2017 71,10 4/4/2017 5.711,45 4/4/2017 7,02 4/4/2017 26,40 16/5/2017 4.988,92 16/5/2017 26,40 16/5/2017 7,02 16/6/2017 4.966,23 16/6/2017 68,00 29/6/2017 31,59 29/6/2017 8.224,91 27/7/2017 94,77 27/7/2017 8.823,40 27/7/2017 217,70 27/7/2017 7,02 21/8/2017 146,40 21/8/2017 94,77 21/8/2017 6.898,04 21/8/2017 21,06 22/9/2017 8.507,80 22/9/2017 573,48 22/9/2017 21,06 22/9/2017 83,10 20/10/2017 12.406,00 20/10/2017 257,04 20/10/2017 1,80 20/10/2017 28,08 15/12/2017 11.402,20 15/12/2017 158,99 16/12/2017 76,68 16/12/2017 157,95 16/12/2017 140,40 16/12/2017 31,59 18/12/2017 8.905,95 18/12/2017 36,00 6/2/2018 71,10 6/2/2018 379,08 6/2/2018 6.575,95 6/2/2018 14,04 2/3/2018 157,95 2/3/2018 4.751,65 2/3/2018 151,05 2/3/2018 14,04 2/4/2018 9.534,55 2/4/2018 189,54 2/4/2018 39,60 3/5/2018 31,59 3/5/2018 14,04 4/5/2018 15.185,25 4/5/2018 266,15 4/6/2018 10.845,05 4/6/2018 1.151,50 4/6/2018 40,50 10/7/2018 14.138,40 10/7/2018 324,90 10/7/2018 40,50 1/8/2018 10.622,80 1/8/2018 146,10 1/8/2018 14,04 17/9/2018 240,90 17/9/2018 12.072,30 17/9/2018 21,06 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Hiperpharmacia Drogarias Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Sr. André Bordino, à Sra. Izabel Cristina Gonçalves Leal Bordino e à empresa Hiperpharmacia Drogarias Ltda.; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.